Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE).